Tribunal: TJMT
Processo: 0053516-04.2015.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053516-04.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIA DE AMORIM MOTTA - CPF: 571.004.701-53 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP - CNPJ: 01.328.590/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DA URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora substituída em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais da Ciência da Papiloscopia do Estado de Mato Grosso (SINPP/MT), contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, extinguindo o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC. A exequente busca o prosseguimento da execução fundada em sentença transitada em julgado que reconheceu o direito à incorporação do percentual de 11,98% nos vencimentos dos substituídos e ao pagamento das diferenças decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível extinguir o cumprimento de sentença sem a prévia liquidação por arbitramento, com base em parecer da administração; e (ii) verificar se tal extinção configura violação à coisa julgada e cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença exequenda e o acórdão que a confirmou, transitados em julgado, determinaram expressamente que a apuração das diferenças remuneratórias fosse realizada em fase de liquidação de sentença.

4.

A extinção do cumprimento de sentença sem a realização da liquidação por perícia técnica individualizada, nos termos dos arts. 509, I, e 510 do CPC, afronta a coisa julgada material.

5.

A utilização de parecer da Controladoria-Geral do Estado como fundamento exclusivo para a extinção do feito, sem oportunizar a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa e compromete o contraditório.

6.

A constatação de que eventuais diferenças podem não existir não exime o juízo de cumprir a determinação judicial de realizar a liquidação, sob pena de suprimir etapa processual indispensável à formação do título executivo individual.

7.

A possibilidade de inexistência de valores a executar deve ser verificada em sede de perícia, não sendo admissível decisão antecipada com base em juízo unilaterial da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A liquidação por arbitramento determinada em sentença transitada em julgado não pode ser dispensada com base em parecer administrativo unilateral.

2.

A extinção do cumprimento de sentença sem a prévia realização da liquidação, conforme determinado na decisão exequenda, configura violação à coisa julgada e cerceamento de defesa.

3.

A verificação de eventual ausência de diferenças remuneratórias deve ocorrer em sede de perícia técnica, e não por juízo antecipado do magistrado com base em documentos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, I; 510.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE: 561836 RN, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014 (Tema 5 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANTÔNIA DE AMORIM MOTTA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, com fundamento na (i) prescrição decorrente da limitação temporal; (ii) criação da carreira POLITEC apenas no ano de 2005, mediante a Lei Complementar Estadual nº 832/05; e (iii) ausência de decréscimo remuneratório quando da conversão da URV.

A apelante suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado teria se utilizado de prova produzida unilateralmente pelo apelado para fundamentar sua decisão, sem oportunizar à parte contrária a possibilidade de impugnação específica.

No mérito, sustenta que a sentença violou a coisa julgada, pois reapreciou matéria já decidida no processo de conhecimento, além de contrariar entendimento firmado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, que determina a realização de perícia contábil para apuração de eventuais diferenças decorrentes da conversão da URV.

Requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de nulidade por vício de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para seja sanado o vício. De forma alternativa, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, para determinar que seja feita a liquidação de sentença com a realização da prova pericial contábil.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, sustenta que a sentença deve ser mantida, pois houve a devida recomposição financeira aos vencimentos da servidora através das Leis Estaduais 6.528/1994 e 6.583/1994, bem como de reestruturação de carreira (72/2000 e 8.321/2005), estando prescrita a pretensão da apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 318924373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ANTÔNIA DE AMORIM MOTA contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, extinguindo o feito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ressai do processo que a apelante busca o cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança nº 0011235-43.2009.8.11.0041 (Código 375032), ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais da Ciência da Papiloscopia do Estado de Mato Grosso (SINPP/MT), na qual foi reconhecido o direito à incorporação do percentual de 11,98% nos vencimentos dos servidores substituídos, decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, bem como ao pagamento das diferenças pretéritas não prescritas.

Na sentença ora impugnada, o magistrado de primeiro grau acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, fundamentando sua decisão em três pontos principais: (i) prescrição decorrente da limitação temporal; (ii) criação da carreira POLITEC apenas no ano de 2005, mediante a Lei Complementar Estadual nº 832/05; e (iii) ausência de decréscimo remuneratório quando da conversão da URV.

Para embasar sua decisão, o juízo singular utilizou-se de parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado, o qual indicaria que os servidores do Poder Executivo, civis e militares, teriam recebido recomposição salarial ainda no ano de 1994, por meio das Leis Estaduais nº 6.528/94 e nº 6.583/94, dispensando, assim, a realização de perícia técnica para apuração de eventuais diferenças.

Nas razões recursais, a apelante alega, em suma:

·

que houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado teria se utilizado de prova produzida unilateralmente pelo apelado para fundamentar sua decisão; e

·

que a sentença violou a coisa julgada, pois reapreciou matéria já decidida no processo de conhecimento, além de contrariar entendimento firmado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, que determina a realização de perícia contábil para apuração de eventuais diferenças decorrentes da conversão da URV.

Cerceamento de defesa

A prejudicial de cerceamento de defesa se confunde com o mérito da causa, uma vez que está diretamente relacionada à necessidade de realização de perícia técnica para apuração de eventuais diferenças decorrentes da conversão da URV.

Mérito

O cerne da questão consiste em verificar se o Juízo singular poderia extinguir o cumprimento de sentença sem a prévia liquidação do título judicial – expressamente determinada na sentença transitada em julgado –, com fundamento em parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado e em legislações estaduais que, supostamente, teriam promovido a recomposição salarial dos servidores públicos estaduais.

O recurso deve ser provido
.

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que a sentença exequenda — proferida na Ação de Cobrança nº 0011235-43.2009.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Profissionais da Ciência da Papiloscopia do Estado de Mato Grosso (SINPP/MT) e transitada em julgado — determinou, de forma expressa, que a apuração da defasagem remuneratória devida aos servidores substituídos pelo Sindicato fosse realizada na fase de liquidação de sentença.

Tal determinação foi ratificada no acórdão proferido no julgamento da apelação/remessa necessária nº 19240/2013, que consignou expressamente:
“Com essas considerações, desprovejo ambos os recursos interpostos, e em reexame necessário, retifico, em parte, a sentença, tão somente para determinar que a apuração da defasagem remuneratória devida aos servidores substituídos pelo Sindicato seja realizada em fase de liquidação de sentença [...].”

Assim, diante da expressa determinação contida no título executivo judicial, não é possível dispensar a fase de liquidação, a qual, no caso, deve ocorrer por arbitramento, nos termos dos artigos 509, inciso I, e 510 do Código de Processo Civil de 2015, sendo indispensável a nomeação de perito para a elaboração de laudo técnico individualizado.

A dispensa da prova pericial, além de configurar cerceamento de defesa, compromete a regularidade do processo, inviabilizando o contraditório e a adequada prestação jurisdicional. A mera possibilidade de inexistência de diferenças não exime o juízo do dever de cumprir a determinação judicial de proceder à liquidação, sob pena de suprimir etapa processual essencial à formação do título executivo individual.

Além disso, a existência de elementos nos autos que possam sugerir a ausência de valores a serem pagos não autoriza o juízo a afastar a realização da perícia quando esta foi expressamente determinada na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.

Registro, por fim, que o
expert
deverá apurar eventual inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, em razão da recomposição realizada por leis estaduais posteriores, e se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal a partir da eventual reestruturação da carreira, na esteira do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836 (Tema 5).

Nesse passo, caso se apure em perícia técnica individualizada não haver valores a serem liquidados, poderá o Juízo singular proferir sentença extintiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada a liquidação da sentença, por meio de perícia técnica individualizada, nos termos dos artigos 509, I, e 510 do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025